Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A contradição a ser sanada em sede de embargos deve existir no âmbito do próprio julgado, quando contradiz o dito ou feito anteriormente, o que não se verifica na hipótese em exame.
3. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Recurso conhecido e desprovido.